Tribunal: TJDFT
Processo: 0702174-68.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. ART. 344 DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS POR MEIO DE PROVA IDÔNEA. ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO AFASTADAS. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Provadas a materialidade e a autoria do delito de coação no curso do processo, previsto no art. 344 do CP, a manutenção da condenação é medida que se impõe.
2. A palavra da vítima assume especial relevo em se tratando de crimes praticados na clandestinidade, máxime quando corroborada por outros elementos de prova amealhados aos autos.
3. Não há falar em desclassificação da conduta para o crime de ameaça, porquanto as circunstâncias em que o crime foi perpetrado evidenciam que a intenção do acusado foi a de influir no ânimo da testemunha, para favorecer interesse próprio, o que caracteriza coação no curso do processo.
4. Apelação criminal conhecida e desprovida.